Tribunal: TJES
Processo: 5008013-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008013-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA VIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de investigado, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada fragilidade probatória autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (iii) determinar se a medida cautelar mantém contemporaneidade em relação aos fatos investigados; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, por não admitir dilação probatória incompatível com seu rito célere.
2.
A investigação apresenta lastro probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, suficientes para justificar a persecução penal e assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando destinada a cessar ou reduzir a atuação de integrante de organização ou associação criminosa, com o objetivo de resguardar a ordem pública.
4.
Os elementos dos autos indicam a existência de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes, circunstância que evidencia a periculosidade concreta do grupo e justifica a segregação cautelar.
5.
Os requisitos objetivos para a manutenção da prisão estão presentes, pois os delitos imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão.
6.
A contemporaneidade da medida cautelar permanece preservada, uma vez que subsistem os fundamentos que motivaram a decretação da prisão e não foram demonstrados fatos supervenientes aptos a justificar sua revogação.
7.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em poder de corréu, aliada aos indícios de vínculo associativo, reforça a necessidade da custódia cautelar.
8.
A configuração, em tese, do delito de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes em poder de todos os investigados, bastando a demonstração do vínculo subjetivo entre os agentes e a apreensão da droga com um deles.
9.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena futura não pode ser acolhida, pois a definição da reprimenda, do regime prisional e da possibilidade de substituição depende do julgamento da ação penal.

10.
As circunstâncias concretas do caso revelam que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da investigação criminal.
IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008013-93.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO DE OLIVEIRA VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CLODOALDO LEONARDELI GONCALVES LEITE - ES40863

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO DE OLIVEIRA VIANA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas

(arts. 33
e
35 da Lei 11.343/06
),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese, a fragilidade dos elementos de prova; que não há fundamentação válida e contemporânea para decretação e manutenção da prisão, e que a medida é desproporcional.

Destaca mais, que as cautelares do art. 319 do CPP são adequadas e suficientes ao caso.

Postula, em sede liminar, pela revogação da prisão preventiva, pleito reiterado no mérito (Id. 19441669).

Acerca dos fatos,
colhe-se da documentação juntada que o paciente foi preso durante investigação deflagrada pela Delegacia de Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, para apuração de suposta estrutura criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Consta que a investigação teve início com a prisão de GUSTAVO FLORDEMIRO BARBOSA e LUANA MARA BARBOSA, que, no dia 14/7/2025, no centro de distribuição dos correios em Cachoeiro de Itapemirim/ES, tentaram retirar objeto postal contendo aproximadamente 4.230 g de cocaína.

Posteriormente, foi autorizada judicialmente a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os citados conduzidos e demais investigados, que revelou o suposto envolvimento do ora paciente na associação criminosa, e motivou a decretação da ordem de prisão.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

Com relação à alegação de que

fragilidade probatória,
impõe destacar que as Cortes Superiores possuem o remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:

STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
,
AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

Contudo, na hipótese, ao que se colhe da documentação apresentada, a narrativa da autoridade veio corroborada por lastro probatório mínimo da autoria e da materialidade, o que se mostra suficiente para a instauração do procedimento penal e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto aos
requisitos
do art. 312 do CPP, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva em razão da necessidade de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa, no intuito de assegurar a ordem pública
1
.

Assim, havendo indícios de que o paciente integrava associação criminosa estruturada e complexa, com divisão de tarefas entre os integrantes,
mostra-se legítima a prisão preventiva
, como forma de garantir a ordem pública e enfraquecer ou obstar a atuação criminosa, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi indiciado pela prática de crimes cujos quantitativos de penas previstas, em abstrato, excedem 04 (quatro) anos de reclusão.

Já no que se refere à
contemporaneidade
da medida, verifico que estão preservados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, e o impetrante não apontou fatos novos e aptos a justificar sua revogação.

E dadas as circunstâncias concretas dos fatos, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em poder de comparsa, não vejo como reconhecer, nesse momento, desnecessidade da medida.

A propósito, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ,
“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.”
(STJ. AgRg no HC n. 557.527/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, j
ulgado em 11/12/2023
, DJe de 15/12/2023).

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se haverá condenação, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o início do cumprimento de eventual reprimenda de dará em regime diverso do fechado, ou se haverá substituição.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, como crer fazer crer a defesa, não se revela cabível a aplicação de
cautelares
alternativas
à prisão, pois, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente revelam que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
2
e a investigação criminal.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19682829),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no RHC: 185427 DF 2023/0284507-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023.

2
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T., julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.